Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705134-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RECORRIDOS: ADRIANE DA SILVA SOUSA, DAVID OLIVEIRA FERNANDES, AMEG ASSISTENCIA MEDICA E ECOGRAFICA DO GAMA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CLÍNICA DE ECOGRAFIA. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO FORNECIDO. INTERNAÇÃO EM UTI COM SUPORTE PARA DIÁLISE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE PERDÃO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta da clínica que realizou os exames de ecografia da gestante e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil decorrente da morte do recém-nascido. A omissão estatal enseja a aplicação da Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual a responsabilidade civil em casos tais é de natureza subjetiva, devendo ser evidenciada, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a culpa decorrente da omissão administrativa. Havendo insuficiência do tratamento dispensado na rede pública de saúde do Distrito Federal, ressoa indene de dúvidas a violação aos direitos da personalidade, razão pela qual surge o dever de indenizar a título de danos morais, devendo ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. De acordo com a teoria da perda de uma chance (perte d’une chance), originalmente formulada no direito francês, se assegura o ressarcimento à vítima diante da perda da oportunidade em se conquistar determinada vantagem ou evitar certo prejuízo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício de omissão, pois não atendeu aos requisitos autorizadores para a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso concreto, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, ambos do CPC, uma vez que as provas contidas nos autos não foram devidamente analisadas; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de não haver nexo causal entre sua conduta e o falecimento do recém-nascido, porquanto todos os exames foram realizados em rede privada; d) artigos 944, parágrafo único, e 953, parágrafo único, ambos do CC, sustentando que o valor fixado a título de danos morais, foram desproporcionais e sem a necessária razoabilidade. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que tange à apontada ofensa aos artigos 371 e 373, ambos do CPC, 186, 187, 927, 944, parágrafo único, e 953, parágrafo único, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar o fundamento do acórdão, no sentido de que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço médico, e, portanto presente a obrigação de indenizar, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003